Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-20.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – Julgada parcialmente procedente - Não se vislumbra, da descrição dos fatos, abalo à honra objetiva da pessoa jurídica – As cobranças da multa, sem que houvesse negativação do nome da autora, não justifica o pagamento de indenização - Ausência de prova quanto aos danos imateriais percebidos – Apelo desprovido.